Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM MAIS DE 7 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL DE 90 DIAS. EXPIRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido da ré, em 05/10/2019, um veículo S10 LT DD4 2.8, 2013/2013, pelo valor de 81.900,00. Afirma que, em 15/02/2020, o automóvel apresentou defeito de não segurar a partida. Sustenta que o veículo precisou ser guinchado para sua residência e, posteriormente, foi levado para a oficina mecânica. Alega que, em 17/02/2020, foi informado pela oficina que o problema era na válvula EGR no 12625218, componente do motor e que faz a recirculação do ar. Relata que entrou em contato com a recorrida, todavia esta se negou a arcar com a despesa, em razão de ter passado o prazo de garantia. Nesse contexto, ante a negativa da ré em pagar pelo conserto atinente aos vícios ocultos, requereu a restituição do valor pago de R$ 1.945,00 (mil e novecentos e quarenta e cinco reais).
2. Trata-se de recurso (ID 29663915) interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o dano experimentado pelo requerente, notadamente pelo fato de o veículo possuir mais de 8 anos de uso.
3. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência da análise do pedido de produção de prova oral, que foi analisado apenas após a prolação da sentença. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto, no julgamento dos embargos de declaração de ID 29663910, o juiz reconheceu parcialmente a omissão, em relação ao pedido de produção de prova oral da parte autora, indeferindo-a por entender que “não se faz necessária a oitiva da testemunha arrolada pelo autor, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito, e tendo em conta também o teor da petição inicial e dos documentos apresentados pelas partes, os quais já autorizaram a prolação da sentença de mérito”, de forma que o decidido passou a integrar a sentença. Demais disso, o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.
4. Nas razões do recurso, sustenta que o contrato prevê o prazo da garantia pelo tempo exigido por lei e, somando-se ao prazo de 90 dias previstos no Código de Defesa do Consumidor, o prazo total seria de 180 (cento e oitenta dias). Alega que, ainda que se considere o prazo de 90 dias, o prazo inicia-se em 17/02/2020, dia em que foi constatado o vício oculto, portanto não havia ainda transcorrido o prazo da garantia contratual.
5. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade da ré/recorrida quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido ao autor/recorrente.
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
7. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
8. A mera alegação de existência de vício oculto em veículo adquirido com mais de 7 anos de uso (ano do veículo – 2013/2013, data da apresentação do defeito – 15/02/2020) (ID 29662706), não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida.
9. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Sendo assim, o comprador não podia descartar a necessidade de avaliação do veículo por profissional habilitado, inclusive, de possíveis reparos em itens diretamente ligados ao normal funcionamento do veículo, pelo desgaste natural das peças, o que certamente refletiu no preço do bem.
10. No caso, como o veículo possuía 6 anos de uso, na data da sua aquisição (05/10/2019), cabia ao autor/recorrente examiná-lo criteriosamente, avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio. Registre-se que de acordo com a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VISTORIA E AVALIAÇÃO DO VEICULO O COMPRADOR declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação.
11. Além disso, não há que se falar em somatório do prazo de garantia contratual com o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da Cláusula Quinta do contrato (ID 100297995) restou previsto que “Para os veículos usados a VENDEDORA fornece a garantia pelo tempo exigido por lei (...)”, portanto, o prazo foi o previsto na lei (Código de Defesa do Consumidor), de 90 (noventa) dias, de forma que, na data que foi detectado o suposto vício (15/02/2020), já havia expirado o prazo da garantia.
12. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
13. Na hipótese, o demandante não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto, porquanto o defeito (problema “na válvula EGR no 12625218”) apresentado mais de quatro meses após a compra, quando o veículo se encontrava com 7 anos de uso, é relativo ao desgaste natural das peças, sendo verificável pelo simples manuseio do veículo.
14. Escorreita a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.